Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702465-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO REPRESENTANTE LEGAL: MARINETE BATISTA BELARMINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva instaurada em face do título executivo judicial formado em desfavor do Banco do Brasil na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Esperança/PB. O agravante sustenta, inicialmente, que a decisão impugnada não se sustenta, visto que a legislação, em especial o art. 275 do CC, dispõe ser direito do credor exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida em comum. Salienta, com base no art. 53, III, “a”, do CPC, que o local da sede do banco réu atrai a competência territorial para o julgamento, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia o fato de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Esclarece que inexiste prejuízo de defesa às partes com o trâmite da ação em foro diverso da agência e/ou domicílio do autor, porque os extratos do Banco do Brasil são eletrônicos e são direitos de uma agência em Curitiba/PR. Colaciona jurisprudência, destacando que o tema encontra-se pacificado nesta Corte de Justiça e ressalta a impossibilidade, na hipótese, de o Juízo ter declinado de ofício da competência, nos termos da Súmula 33/STJ. Insiste na presença dos requisitos necessários e requer, em sede liminar, a ser confirmada no mérito, seja concedida a antecipação de tutela para o prosseguimento dos autos perante à 6a Vara Cível de Brasília. Preparo regular (Id 43028123). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Com efeito, transcrevo, na parte que interessa, a decisão do Juízo de origem que afastou sua competência para processar e julgar o feito, verbis: Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Após longo debate sobre o limite subjetivo da coisa julgada, inclusive com a determinação de suspensão de processos similares, a fim de se verificar se a sentença coletiva poderia beneficiar ou não os produtores rurais, ainda que não domiciliados no foro do prolator da referida sentença, firmou-se o entendimento de que e a eficácia da sentença seria erga omnes, ou seja, não poderia ser limitada geograficamente. Assim, a eficácia em utilibus da sentença coletiva alinha-se com a facilitação da defesa do consumidor, que deve repercutir no ajuizamento da liquidação da sentença no foro do domicílio do produtor rural. Competência absoluta, sendo que o processamento da liquidação na sede do banco-requerido acaba por dificultar a defesa, na perspectiva de eventual deslocamento, e, indiretamente, encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF. Permito-me transcrever as razões do Des. Diaulas Costa Ribeiro em precedente que afastou a competência deste Juízo em caso semelhante ao dos autos: (...) Na hipótese dos autos, diante das peculiaridades do caso concreto, do registro da operação na Comarca de Esperança/PB, bem assim porque documentos complementares foram solicitados em agência do banco requerido onde realizado o empréstimo, a facilitação da defesa do consumidor impõe o processamento da liquidação na referida Comarca. Tal observação se demonstra importante, pois o Juízo competente poderá eventualmente requisitar o documento original ao cartório e verificar eventual desídia da agência do banco-requerido, onde requisitados os documentos complementares extrajudicialmente, tudo de modo a prospectar a necessidade de eventual prova pericial para perquirir saldo credor ou não em favor da parte ora requerente, firmando-se, assim, a competência da Comarca de Esperança/PB, ou seja, do lugar, onde contraído o financiamento, nos termos do art. 53, inc. III, alíneas “b” e “d”, do CPC c/c art. 6o, inc. VIII, do CDC. Em apoio, mais um precedente no âmbito do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07402385320208070000. 5a. Turma Cível, Rel. Des. ANA CANTARINO, DJe 21/01/2021) Ante o exposto, declino da competência em favor da Comarca de Esperança/PB. Remetam-se os autos, com as nossas homenagens, ficando a parte autora/liquidante intimada a providenciar o arquivo dos autos em pdf e subsequente redistribuição naquela Comarca, no prazo de 15 dias. Com efeito, por mais singela que possa parecer a solução da celeuma por meio da aplicação ampla e irrestrita das regras de competência territorial relativa, o acolhimento da tese recursal importa em fechar os olhos para a realidade que se revela nas diversas demandas da mesma espécie propostas em Brasília, em virtude das facilidades decorrentes da implementação das ferramentas de acesso on line à jurisdição, implicando em patente violação ao Juiz Natural e às regras de organização judiciária. Como visto, na hipótese vertente, a parte autora reside em Esperança/PB e propôs liquidação provisória de sentença em face do Banco do Brasil S/A em Brasília, local onde se encontra sediada a entidade requerida. Assim, em princípio, as regras processuais não impedem que a parte autora escolha o foro local para propor a ação, uma vez que é em Brasília o lugar onde está situada a sede do requerido, consoante norma insculpida no art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Sabe-se, ainda, que a regra de competência prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a possibilidade de o consumidor escolher o foro do lugar em que melhor possa exercer a defesa de seus interesses. Trata-se de prerrogativa que, em um contexto de processos físicos e necessidade de constante comparecimento ao fórum, justifica-se como meio de assegurar a facilidade de acesso do consumidor à prestação jurisdicional. Porém, a regra perde o propósito nos processos que tramitam por meio do Juízo 100% Digital, como no caso dos autos, em que todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, inclusive, audiências e sessões de julgamento, que ocorrem exclusivamente por videoconferência, estando a modalidade amplamente instalada nos demais tribunais estaduais. Ademais, com o advento do Processo Judicial Eletrônico a parte pode demandar a partir de qualquer localidade do país, sendo-lhe devidamente resguardado o pleno exercício na defesa de seus direitos de onde estiver. Daí porque a escolha do consumidor do lugar em que será proposta a ação não deve ser aleatória, mas devidamente justificada, sob pena de atentar contra o princípio do Juiz Natural e prejudicar a organização judiciária local, assim como a coletividade de jurisdicionados da esfera de competência do tribunal. Vale dizer, a facilitação do direito de defesa ao consumidor não inclui a possibilidade de escolha do juízo eventualmente mais célere ou circunscrição com custas processuais mais razoáveis. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “tal prerrogativa conferida ao consumidor não possibilita a escolha aleatória do foro em que será proposta a demanda sem obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual, a não ser que haja justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.” (EDcl no REsp n. 2.013.865, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 03/10/2022.) Não por outra razão, a jurisprudência desta e. Corte Judiciária, quando inexistentes razões plausíveis para a escolha do foro, vem se inclinando no sentido de relativizar a aplicação do teor da Súmula n. 33/STJ, que, sufragada há quase 30 (trinta) anos, ou seja, em contexto totalmente diverso do atual, orienta não ser cabível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619440, 07012367120228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1615145, 07217741020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante das circunstâncias fático-jurídicas dos autos, em que a parte reside em Esperança/PB e a instituição requerida possui sucursais em todo o Brasil, não há justificativa para o ajuizamento da demanda em foro diverso do domicílio da parte. Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator